Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-96.2024.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001218-96.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA RAFAELA MENDES DOS SANTOS ROLDAO - CPF: 070.212.341-20 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), GABRIELLA SOUZA ORMOND - CPF: 066.367.651-78 (APELADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO DANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a inexistência de prova do alegado golpe do intermediário e condenando a autora à multa por litigância de má-fé. Em reconvenção, foi determinada a transferência da motocicleta à reconvinte, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiro e requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da nulidade do negócio e afastamento da multa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a ocorrência de fraude por terceiro (golpe do intermediário), capaz de invalidar o negócio jurídico de compra e venda do veículo entre as partes; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

O ônus da prova quanto à alegação de fraude incumbe à autora, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, e não foi devidamente cumprido.

A autora confessadamente mentiu sobre vínculo de parentesco com o suposto intermediário (Roberto), apresentando-se como irmã dele, o que reforçou a aparência de legalidade da transação e compromete sua alegação de boa-fé.

As divergências nas versões da autora quanto à plataforma de anúncio e os valores declarados na transação revelam falta de verossimilhança e contribuem para descredibilizar sua narrativa.

A ausência de comprovante de pagamento direto à autora não implica, por si só, responsabilidade da parte ré, especialmente diante da atuação decisiva da autora na estruturação do golpe.

A prova testemunhal, ainda que passível de questionamentos pontuais, mostrou-se coerente com os demais elementos probatórios e suficiente para afastar a tese de má-fé da ré.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, nos termos dos arts. 77 e 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Compete ao autor comprovar a ocorrência de fraude por terceiro capaz de invalidar negócio jurídico, sob pena de improcedência da demanda. A má-fé processual exige conduta dolosa e manifesta intenção de alterar a verdade dos fatos, não se presumindo a partir do mero insucesso da pretensão deduzida. A participação ativa do autor na estrutura do golpe afasta a responsabilização do réu e caracteriza sua própria contribuição para o resultado danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 77; 80; 98, §3o; 371.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1000153.02-2019.811.0088, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.10.2023; TJMT, RAC n. 1003195-40.2021.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.09.2022; TJMT, RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, j. 16.08.2021; TJMT, RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Rafaela Mendes dos Santos Roldão, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de busca e apreensão c/c indenização por danos materiais e moral que move contra Gabriella Souza Ormond, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC, bem como julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional, para determinar que a reconvinda transfira a motocicleta Honda Biz, placa QCS-9F97, ano/modelo 2018, cor branca, Renavam 01164404919 e chassi 9C2JC7000JR031518 à reconvinte, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além do ônus sucumbencial.

Inconformada,
a apelante alega ter sido vítima de fraude na negociação de compra e venda de veículo, denominada popularmente como “golpe do intermediário”, afirmando inexistir legítima transação entre as partes e requerendo a nulidade do negócio jurídico celebrado. Questiona a veracidade e a imparcialidade dos depoimentos das testemunhas ouvidas, apontando inconsistências e contradições, bem como vínculo profissional entre as testemunhas e a recorrida, o que comprometeria a higidez probatória. Sustenta a ausência de comprovação da transação pecuniária por parte da apelada, a quem caberia o ônus da prova, salientando o descumprimento de ordem judicial que determinava a apresentação dos comprovantes de pagamento, o que justificaria, inclusive, a aplicação de multa. Argumenta que não houve culpa concorrente, pois não se comprova que tenha recebido qualquer valor, sendo a única prejudicada pela fraude. Insiste na tese de que a recorrida agiu com má-fé e não pode ser considerada parte inocente, considerando a sua experiência no ramo de venda de veículos e o valor vil negociado, incompatível com a boa-fé objetiva. Contesta a condenação por litigância de má-fé que lhe foi imposta, por ausência de demonstração de dolo ou conduta temerária, sustentando o pleno exercício do direito constitucional de ação. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a improcedência do pleito reconvencional
.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ana Rafaela Mendes dos Santos Roldão ajuizou ação de busca e apreensão c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor de Gabriella Souza Ormond, aduzindo ser proprietária de uma motocicleta Honda Biz, placa QCS-9F97, ano/modelo 2018, tendo anunciado a referida motoneta na plataforma digital de compra e venda online OLX, sendo contatada pelo Sr. Roberto, o qual informou que a ré

realizaria a inspeção da motocicleta e a transferência da propriedade para si, afirmando que esta era sua irmã e que repassaria a coisa para ela por valor superior ao anunciado, de modo que ambos ganhariam valores com a negociação.

Segue aduzindo que realizou a comunicação da venda do bem para a ré, porém, o Sr. Roberto a bloqueou no aplicativo em que conversavam e não realizou o pagamento do valor acordado para a venda, restando evidente que foi vítima de golpe, o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação c/c reconvenção (id. 275522881) sustentando que contatou a autora para vistoria da motocicleta e concretização da transação para a compra do bem e que, após o preenchimento do recibo de transferência, a autora/reconvinda solicitou que o valor da transação fosse repassado para a conta de seu irmão, chamado Roberto, porém, alguns dias após a conclusão do negócio, a mesma lhe contatou dizendo que teriam sido vítimas de um golpe realizado pelo terceiro. Pugnou pela condenação da reconvinda na obrigação de fazer de transferir a propriedade da motocicleta e ao pagamento de indenização por dano moral em virtude de acusação sem prova de estelionato e falsidade ideológica.

Após o devido processo legal, com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, a douta magistrada a quo, sob o fundamento de que a autora não apresentou provas do direito alegado, aliado a falsa acusação de estelionato imputado a ré, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC, bem como julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional, para determinar que a reconvinda transfira a motocicleta Honda Biz, placa QCS-9F97, ano/modelo 2018, cor branca, Renavam 01164404919 e chassi 9C2JC7000JR031518 à reconvinte, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além do ônus sucumbencial (id. 275523353).

Irresignada, a apelante alega ter sido vítima de fraude na negociação de compra e venda de veículo, denominada popularmente como “golpe do intermediário”, afirmando inexistir legítima transação entre as partes e requerendo a nulidade do negócio jurídico celebrado.

Questiona a veracidade e a imparcialidade dos depoimentos das testemunhas ouvidas, apontando inconsistências e contradições, bem como vínculo profissional entre as testemunhas e a recorrida, o que comprometeria a higidez probatória.

Sustenta a ausência de comprovação da transação pecuniária por parte da apelada, a quem caberia o ônus da prova, salientando o descumprimento de ordem judicial que determinava a apresentação dos comprovantes de pagamento, o que justificaria, inclusive, a aplicação de multa.

Argumenta que não houve culpa concorrente, pois não se comprova que tenha recebido qualquer valor, sendo a única prejudicada pela fraude.

Insiste na tese de que a recorrida agiu com má-fé e não pode ser considerada parte inocente, considerando a sua experiência no ramo de venda de veículos e o valor vil negociado, incompatível com a boa-fé objetiva.

Contesta a condenação por litigância de má-fé que lhe foi imposta, por ausência de demonstração de dolo ou conduta temerária, sustentando o pleno exercício do direito constitucional de ação. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a improcedência do pleito reconvencional.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a controvérsia jurídica em questão envolve um negócio de compra e venda de veículo, mediado por terceiro não integrante da lide — o indivíduo de nome Roberto —, circunstância que, segundo a versão da autora, teria resultado em fraude, implicando o não recebimento do valor ajustado pela motocicleta vendida.

Assim, a recorrente insurge-se contra a r. sentença sustentando, em suma, que foi vítima de um golpe perpetrado por terceiro (Roberto), inexistindo, segundo sua ótica, legítima transação de compra e venda entre ela e a parte apelada, a qual agiu com má-fé, colaborando para a concretização do negócio fraudulento, e que sequer comprovou o pagamento da alegada aquisição, mormente em razão de inconsistências nos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, ausência de boa-fé objetiva e preço vil na transação.

À vista disso, a autora atribui à parte ré responsabilidade solidária com o terceiro, sustentando que esta teria atuado de forma deliberada para consumar o ardil, contudo, os elementos de convicção constantes nos autos apontam em sentido absolutamente oposto. Explico.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a própria autora confessadamente se passou por irmã de Roberto, o suposto intermediador do negócio, fato este comprovado por mensagens de aplicativo juntadas aos autos pela mesma, nas quais afirma textualmente:
“porque ele me pressionava para falar isso”
(id. 275522858).

Ora, a construção dessa narrativa fraudulenta — de se apresentar como irmã do intermediador — foi decisiva para dar aparente legalidade e segurança à transação perante a compradora Gabriella, ora recorrida.

Isso porque, dizer-se irmã de Roberto, quando na realidade não o era, serviu precisamente para reforçar a confiabilidade da negociação, fazendo com que a compradora, que conhecia o terceiro apenas virtualmente, acreditasse estar tratando com um grupo familiar, de modo a afastar qualquer suspeita de fraude.

Sendo assim, esse comportamento da autora compromete substancialmente sua alegação de boa-fé, pois, de fato, ao mentir quanto à sua relação com o intermediador, a própria recorrente criou o ambiente propício para a consumação do golpe, o que justifica a improcedência de sua pretensão de anulação do negócio e de reparação de danos.

Não obstante, foram apresentadas versões contraditórias pela autora ao longo da lide, a qual, em sede de petição inicial, afirmou que a transação se deu por meio da plataforma OLX, enquanto em Juízo declarou que o anúncio fora realizado pelo Facebook Marketplace.

Com efeito, tal discrepância, embora aparentemente superficial, revela-se significativa quando cotejada com outras inconsistências igualmente relevantes.

Outro ponto que deve ser considerado é a incoerência entre o valor da transação declarado e o valor de mercado do bem, uma vez que a autora sustentou que a motocicleta Honda Biz 110i, objeto do negócio, teria valor de mercado estimado em R$ 10.661,00 (dez mil, seiscentos e sessenta e um reais), mas registrou na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e alegou que o comprador (Roberto) a repassaria à ré por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — valor que ela própria considerou ínfimo.

Assim, a ausência de esclarecimentos consistentes sobre tais discrepâncias torna inverossímil a tese de que atuou com a diligência e a boa-fé exigidas pelo ordenamento jurídico.

De outra banda, no que tange à alegação de ausência de comprovante de pagamento pela parte ré, embora se trate de ponto sensível, é forçoso reconhecer que o ônus da prova, no caso concreto, foi satisfatoriamente invertido em decorrência da prova colhida.

Nessa trilha, a ausência de comprovante por si só não é suficiente para imputar má-fé à parte apelada, sobretudo quando a própria autora admitiu que a transferência da motocicleta se deu mediante orientação do falso intermediador e sem exigência de pagamento direto.

Ademais, a suposta inconsistência nos depoimentos das testemunhas indicadas pela parte ré não se mostrou suficientemente robusta a ponto de infirmar a credibilidade da defesa, uma vez que a narrativa testemunhal, ainda que sujeita a contradições pontuais, revelou-se coerente com os demais elementos probatórios dos autos.

Sendo assim,
mister
se constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

logo, diante das provas apresentadas pela ré, ora apelada, e de tudo o quanto alegado pela autora, ora apelante, a ela competia à prova quanto a existência do golpe perpetrado pela demandada, o que não ocorreu.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: [...]
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse diapasão, a condutora do feito andou bem ao asseverar, verbis:

“
Entendo que a participação da requerente no engodo afasta qualquer responsabilidade da ré ou mesmo culpa concorrente, pois a mentira contada, passando-se por irmã do falsário, certamente é fundamental para a concretização do golpe, pois as circunstâncias que poderiam gerar desconfiança na compradora, como, por exemplo, o fato da motocicleta estar registrada em nome da autora e não de Roberto e de ser ela quem estava comunicando a venda e realizaria a transferência enquanto o pagamento era efetuado a Roberto, poderiam facilmente adquirir ares de normalidade quando a própria autora, proprietária registral do bem, afirmava ser irmã do intermediário falso
.

Assim, retomando a analogia da posição das pessoas envolvidas no negócio jurídico, a prova constante dos autos indica que a autora de um lado, pondo-se frente à ré como irmã de Roberto e o falsário no centro, arquitetando a trama do golpe, tiveram condutas ativas para a concretização da fraude enquanto do outro lado estava a ré, de boa-fé, ludibriada por tais condutas, fios que teceram a trama que a capturou, acreditou-se em lídimo negócio, adquirindo a motocicleta envolvida no imbróglio.

Certo é que o ponto em questão, além de derruir de vez as teses da pretensão autoral visando responsabilizar a ré pelo golpe, demonstram claramente uma tentativa grotesca da autora de alterar a verdade dos fatos, pois, além das versões contraditórias apresentadas, o mais grave foi afirmar categoricamente que a ré se passava por irmã do golpista quando a prova dos autos, incluindo a prova que ela mesma produziu, demonstra cabalmente que foi ela, a autora, quem se passou por irmã de Roberto durante a concretização da transação.

A propósito, como vimos, esse ponto foi essencial e mais relevante para o deslinde do caso; se a mentira prevalecesse, o resultado do julgamento do presente caso certamente seria outro, prejudicando-se a única parte que se apresentou com boa-fé no negócio jurídico à luz das provas produzidas no feito
.”
(id. 275523353 – negritei).

Nesse contexto, embora o apelante defenda que a d. magistrada não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável a recorrida, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pela apelada, competia a apelante comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Desse modo,

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar as alegações da ré, ora recorrida, na hipótese em tela.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL C/C PERDAS E DANOS –
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIO DE VEÍCULOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE
– INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor (art. 373, I e II, do CPC).
”
(RAC n. 1000153.02-2019.811.0088, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.10.2023 – negritei).

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CDC – FALHA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À RÉ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Age com desatenção o consumidor que negocia aquisição de veículo com pessoa desconhecida e efetua o pagamento em conta de terceiro não proprietário do bem, sem antes, confirmar a negociação, o que isenta o Banco da responsabilidade no estorno desses valores, pois incide na hipótese o artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços não pode ser responsabilizada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
.”
(RAC n. 1003195-40.2021.8.11.0007, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.09.2022 – negritei).

Por outro lado, no tocante a multa por litigância de má-fé, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, mormente em razão da ausência de dolo manifesto contra a parte adversa.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 16.08.2021 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, inexistindo a prática de litigância de má-fé no caso vertente, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse particular.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para, apenas e tão somente, afastar a condenação da autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da ré, por litigância de má-fé, devendo o
decisum
ser mantida nos demais pontos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025